Tribunal: TJPA
Processo: 0803909-21.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0803909-21.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. LIMINAR. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI JURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. EFICÁCIA SUSPENSA DO
§ 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho
ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos, deferir o pedido de liminar de suspensão dos efeitos do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, tudo de acordo com os termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 19 de outubro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar,
movida pelo Prefeito Municipal de Curralinho, Sr. Cleber Edson dos Santos Rodrigues, com o escopo de impugnar o teor do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica da referida cidade, cuja alegação versa sobre a violação ao art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.

Em suas razões (id. 5065407), o requerente discorre acerca da competência de processamento da ação intentada por este Tribunal, de acordo com a previsão constante no art. 176 de seu Regimento Interno, e, também, de sua legitimidade ativa, reportando-se ao art. 162, V, da Constituição do Estado do Pará.

Aduz que pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, promulgada em 1990, que estabelece a obrigação do Chefe do Poder Executivo repassar o cargo ao substituto legal, de imediato, sempre que ausentar-se do Município, nos termos da redação a seguir, “verbis”:

“Art. 67. (...):

(...)

§ 3º — O Prefeito quando ausentar-se do Município, obriga-se a repassar o cargo ao substituto legal, transmitindo atribuições, responsabilidades e prerrogativas, inclusive saldo em caixa da Prefeitura, as decisões e assinaturas de Atos baixados pelo substituto, matéria irrevogável pelo titular do cargo;

Argui que essa redação viola o artigo 132, § 2º, da Constituição Estadual, que reza o seguinte:

“Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela
não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos
, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

...

§ 2º. O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal
.

Nesse sentido, salienta que, ao contrário do que prevê essa disposição, o normativo municipal dispõe que a transmissão do cargo do chefe do Executivo se dará imediatamente e independente do período de afastamento ser inferior ou não a 15 (quinze) dias, emergindo, assim, vício de inconstitucionalidade frontal e direto.

Menciona que, em simetria constitucional, dispõe o art. 83 da Constituição Federal que o Presidente e o Vice-Presidente não poderão se ausentar do país, sem anuência do Congresso Nacional, por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo:

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”

Fala que, diante da norma impugnada, mesmo que seja por um curto período, o Chefe do Poder Executivo Municipal está obrigado a transmitir o cargo ao seu substituto legal, de forma imediata, sempre que tiver que se ausentar do Município.

Expõe que, da forma como se encontra redigido o dispositivo impugnado, há violação à liberdade de ir e vir do Prefeito, como também ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

Cita jurisprudência que entende embasar sua tese, destacando a decisão liminar deferida nos autos da ADI nº 0802603-17.2021.814.0000, de relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, proposta pelo Município de São Domingos do Araguaia.

Ao final, pugna pelo recebimento da ADIN com o deferimento de liminar para suspensão do dispositivo vergastado, sobrestando-se seus efeitos até decisão final da presente ação.

Junta documentos (ids. 5065410 a 496852).

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

Em despacho sob o id. 5203641, considerando o pleito cautelar, determinei as providências constantes do art. 179,
caput,
e § 4º do RITJE, ou seja, a notificação, para manifestação, do Presidente da Câmara Municipal de Curralinho, que, em sua manifestação (id. 5468096), reconheceu a necessidade de adequação do normativo questionado à Constituição do Estado do Pará, em virtude de violar os princípios da simetria e da hierarquia das normas.

Em seguida, os autos foram encaminhados a
Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação (id. 5470430), que opinou pelo deferimento da medida liminar, assim como da procedência do pedido (id. 5515042).

Determinei a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Curralinho para que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias (id. 5564622).

Em seguida, determinei a inclusão em pauta de julgamento o pedido de liminar (id. 5817925).

Posteriormente, determinei a juntada de procuração com poderes específicos (id. 6377802), o que foi devidamente cumprido (ids. 6551754 e 6551761).

Petição da Câmara Municipal de Curralinho (id. 6567807), requerendo a juntada de procuração particular.

Determinei, novamente, a inclusão em pauta de julgamento do pedido de liminar (id. 7410592).

Proferi decisão monocrática indeferimento a petição inicial, nos seguintes termos, id. 8888000, “verbis”:

“...

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

...”

Contra essa decisão, o requerente interpôs agravo interno (id. 9318002), que não foi contrarrazoado (id. 9749250).

Petição a Câmara Municipal de Curralinho (id. 9760851), requerendo a desconstituição da decisão monocrática, alegando que o vício identificado é perfeitamente sanável.

Determinei a inclusão do recurso de agravo interno no plenário virtual (id. 9756976).

Petição do requerente (id. 9987639), solicitando o adiamento do julgamento e a juntada de substabelecimento.

Proferi decisão monocrática (id. 10732312), retratando-me da decisão de indeferimento da petição inicial (id. 8888000), com base em entendimento firmado nos autos da ADI n.º 0800381-18.2017.814.0000, durante a sessão ocorrida no dia 11/05/2022, no Tribunal Pleno, de relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Determinei, novamente, a inclusão em pauta do pedido de liminar no plenário por videoconferência (id. 11263283).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a medida cautelar, postula o autor a sustação da eficácia do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, porquanto previu hipótese de transmissão do cargo do Chefe do Poder Executivo sem observância ao disposto no art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.

Eis o texto do normativo impugnado:

“Art. 67. (...):

(...)

§ 3º — O Prefeito quando ausentar-se do Município, obriga-se a repassar o cargo ao substituto legal, transmitindo atribuições, responsabilidades e prerrogativas, inclusive saldo em caixa da Prefeitura, as decisões e assinaturas de Atos baixados pelo substituto, matéria irrevogável pelo titular do cargo;

Como sabido, o deferimento de medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pressupõe a existência de dois requisitos, a saber, a existência da verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de demora. Este último requisito corresponde à existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não se obtenha provimento judicial que suste, de imediato, os efeitos da norma impugnada.

No caso, o Município é regido por lei orgânica, que deverá ser votada e aprovada em dois turnos por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal
, de acordo com o art. 29,
caput.

O art. 83 de nossa Carta Magna reza que o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão se ausentar por prazo superior a 15 (quinze) dias sem licença do Congresso Nacional, “verbis”:

“Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”.

A Constituição Estadual, art. 132, § 2º, referindo-se ao Governador e Vice-Governador, dispõe sobre norma similar:

“Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela
não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos
, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

...

§ 2º. O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal
.

Sendo assim, analisando o normativo impugnado, verifico que sua redação, ao dispor que, em caso de ausência da comuna, o Chefe Poder Executivo é obrigado a transmitir, imediatamente, o cargo e as suas respectivas atribuições ao seu substituto legal, sem atentar para o prazo mínimo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 132, § 2°, da Constituição Estadual e também no art. 83 da CF, destoa do parâmetro constitucional, incorrendo em grave vício de inconstitucionalidade material.

Nesta Corte, sobre o assunto, inclusive, já existem precedentes:

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC. 1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais. 2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes. 3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual. 4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente.

(2015.00852740-70, 143.930, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-03-04, Publicado em 2015-03-17)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO LIMINAR PARA SUSPENDER A VIGÊNCIA DA NORMA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA IDENTIFICADA. LEGITIMIDADE DO PREFEITO PROPOR A PRESENTE NA FORMA DO INCISO V DO ART. 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSEIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PREFEITO SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO POR MAIS DE 5 DIAS CONSECUTIVOS, ARTIGOS 47, VI; 86 CAPUT; E 92, I DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MOJU. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO DE LEGISLAR SOBRE CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E HIERARQUIA DAS NORMAS. AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL.

(2013.04204567-95, 125.139, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-09-18, Publicado em 2013-10-07)

Desse modo, o requisito do “fumus boni iuris”, na espécie, surge de maneira insofismável.

De outra banda, o perigo de lesão também se mostra presente, pelo simples fato de interferir na livre atuação do gestor e, de maneira irregular, em seu direito de ir e vir, prejudicando o bom desempenho da máquina administrativa, ferindo, sem dúvida, o princípio da harmonia e independência entre os Poderes.

Assim, em razão das considerações supra,
DEFIRO
a medida liminar requerida para sustar os efeitos do § 3º do art. 67 da Lei Orgânica do Município de Curralinho, com eficácia
ex nunc
, até decisão ulterior.

Proceda a Secretaria
a notificação da Câmara de Vereadores de Curralinho para prestar as informações que entender necessárias sobre a promulgação dos dispositivos impugnados, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 180 do Regimento Interno deste TJ/PA.

c
omo o Procurador-Geral de Justiça (id. 5515042) já se manifestou acerca do mérito da presente ação, dispenso a manifestação prevista no artigo 181 do Regimento Interno deste TJ/PA, em homenagem ao princípio da economia e eficiência processual.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de outubro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/10/2022